Tribunal: TJDFT
Processo: 0717195-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0717195-82.2023.8.07.0000 EMBARGANTE: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AOCP, FABIO AUGUSTO DE SOUZA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que os Embargantes pretendem obter efeitos modificativos, intime-se o Embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os Embargos de Declaração Id. 50904411, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora